Tribunal: TJDFT
Processo: 0742771-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. MERA IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA CONSIGNADA. FRAUDE. FINANCIAMENTO. BANCO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGLIGÊNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante o artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil indicar que a apelação deverá conter os nomes e a qualificação das partes, presentes os demais requisitos normativos, tal exigibilidade se mostra dispensável. Preliminar de não conhecimento afastada.
2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.3. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidaria de todos os que participam da cadeia de fornecimento em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de falhas nos serviços prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
3.1. In casu, ao aprovar o crédito referente ao contrato de alienação fiduciária sem a exigência de apresentação do Documento Único de Transferência - DUT, o banco agiu com negligência e assumiu os riscos decorrentes do negócio, contribuindo pra fraude ocorrida no contrato principal de compra e venda consignada.
4. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor consumidor, além de inexistir qualquer das excludentes de responsabilidades, resta configurado o dever de indenizar.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.